Tribunal: TJES
Processo: 5022135-10.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022135-10.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TEMPO DE SERVIÇO. ALUNO-APRENDIZ. ESCOLA TÉCNICA FEDERAL. REMUNERAÇÃO INDIRETA E VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ALEGADA INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. POSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra sentença que reconheceu o direito do autor, servidor público, à averbação de tempo de serviço prestado como aluno-aprendiz no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais – Campus Juiz de Fora, entre 28/01/1987 e 31/12/1989. A sentença baseou-se na comprovação de remuneração indireta custeada pelo orçamento público, mediante apresentação da Certidão de Tempo Escolar nº 30/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal com a alegação, em sede de apelação, da ausência de vínculo empregatício como óbice à averbação do tempo de aluno-aprendiz; (ii) estabelecer se a Certidão de Tempo Escolar apresentada comprova os requisitos legais – remuneração indireta e vínculo empregatício – para fins de averbação do período como tempo de contribuição previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de ausência de vínculo empregatício não configura inovação recursal quando o tema integra o conjunto de pressupostos normativos do pedido desde a petição inicial, está previsto expressamente na legislação aplicável (art. 188-G, IX, do Decreto nº 3.048/99) e foi abordado na contestação, ainda que de forma genérica. O recurso apenas especifica um dos fundamentos legais já debatidos, sem trazer nova causa de pedir ou modificar os contornos da demanda.

A exigência de vínculo empregatício, no contexto da contagem de tempo de aluno-aprendiz, deve ser interpretada à luz da finalidade da norma previdenciária, admitindo-se comprovação por meio de documentos que atestem frequência e recebimento de benefícios custeados pelo erário.

A Certidão de Tempo Escolar nº 30/2022 indica que o autor recebeu alimentação, livros, ferramentas e equipamentos custeados pela União, o que configura remuneração indireta e, conforme a Instrução Normativa INSS nº 45/2010 e o Parecer IPAJM nº 044/2015, é suficiente para caracterizar o vínculo empregatício.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de contagem do tempo de aluno-aprendiz como tempo de contribuição, desde que haja retribuição pecuniária indireta à conta do orçamento público e vínculo com escola técnica, mesmo sem vínculo formal de emprego.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de ausência de vínculo empregatício como fundamento para impugnar a averbação do tempo de aluno-aprendiz não configura inovação recursal quando decorre de requisito legal discutido desde a origem.

A comprovação da frequência escolar e do recebimento de benefícios indiretos custeados pelo erário é suficiente para caracterizar a remuneração e o vínculo empregatício exigidos pelo art. 188-G, IX, do Decreto nº 3.048/99.

O tempo de serviço prestado como aluno-aprendiz em escola técnica federal pode ser averbado para fins previdenciários quando atendidos os critérios legais e regulamentares, ainda que ausente vínculo empregatício formal.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 3.048/99, art. 188-G, IX; Instrução Normativa INSS nº 45/2010, art. 92, IV, c; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2083510/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 04.03.2024, DJe 06.03.2024; STJ, REsp 1.676.809/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.09.2017, DJe 10.10.2017; TRF-4, ApRemNec 5005821-86.2021.4.04.9999, Rel. Des. Fed. Ana Raquel Pinto de Lima, j. 26.09.2024, DJe 30.09.2024; Súmula nº 96 do TCU; Súmula nº 18 da TNU.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

O apelado, em suas contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal. Argumenta que a tese do apelante, referente à ausência de comprovação de vínculo empregatício como óbice à averbação do tempo de aluno-aprendiz, não foi ventilada em sede de contestação, a qual teria se limitado a discutir a ausência de comprovação de retribuição pecuniária à conta do orçamento da União.

Efetivamemente, a
análise da questão do tempo de serviço de aluno-aprendiz, para fins previdenciários, envolve, necessariamente, a verificação de requisitos legais que historicamente contemplam tanto a remuneração (direta ou indireta, custeada pelo erário) quanto a caracterização de uma relação que se assemelhe ao trabalho, ainda que em contexto de aprendizado.

A petição inicial fundamentou o pedido no art. 60, XXII, do Decreto nº 3.048/99, que textualmente dispunha:

Art. 60. Até que lei específica discipline a matéria, são contados como tempo de contribuição, entre outros:

(...)

XXII - O tempo exercido na condição de aluno-aprendiz referente ao período de aprendizado profissional realizado em escola técnica, desde que comprovada a remuneração, mesmo que indireta, à conta do orçamento público e o vínculo empregatício.”

A r. sentença
recorrida
, por sua vez, também invocou o referido dispositivo legal para embasar a procedência do pedido.

O próprio apelante, em suas razões recursais, reconhece que, apesar da revogação do art. 60, XXII, do Decreto nº 3.048/99 pelo Decreto nº 10.410/2020, o conteúdo foi incorporado ao art. 188-G, inciso IX, do mesmo diploma, que mantém a exigência de comprovação da "
remuneração pelo erário, mesmo que indireta, e o vínculo empregatício
".

Ademais, a própria contestação do IPAJM, ao citar a Instrução Normativa nº 45/2010 do INSS, transcreveu o art. 92, inciso IV, alínea 'b', que estabelece:

b) o tempo de aluno aprendiz desempenhado em qualquer época [...] somente poderá ser considerado como tempo de contribuição, desde que comprovada a remuneração e o vínculo empregatício, conforme Parecer MPAS/CJ nº 2.893, de 12 de novembro de 2002".

Verifica-se, portanto, que a exigência de comprovação de "
vínculo empregatício
" (ou de uma relação fática que a ele se equipare para fins previdenciários) é intrínseca à discussão sobre a averbação de tempo de aluno-aprendiz e permeou o debate desde a exordial, estando presente na legislação invocada por ambas as partes e pela própria sentença.

Embora a contestação tenha dado maior ênfase à questão da remuneração, a negativa genérica do direito à averbação por suposto não preenchimento dos requisitos legais abrange, implicitamente, todos os pressupostos normativos, incluindo a caracterização do vínculo. Ao interpor o recurso de apelação, o IPAJM apenas especificou e deu maior destaque a um dos requisitos legais que, em sua ótica, não teria sido suficientemente demonstrado nos autos e apreciado pela sentença.

Dessa forma, não se vislumbra a alegada inovação recursal, uma vez que a matéria referente ao vínculo empregatício, como requisito para a contagem do tempo de aluno-aprendiz, integra o
thema decidendum
desde a origem, tendo sido devolvida ao conhecimento deste Tribunal.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de inovação recursal.

VOTO

MÉRITO

Consoante relatado, trata-se
de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
contra a r. sentença
de
ID 13229734) integrada pel
o julgamento
dos embargos de declaração ID 13229740, proferida pelo
d.
Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, nos autos da Ação Ordinária Previdenciária ajuizada por
LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL
.

Em suas razões (
ID

10188538
), sustenta
o apelante, em suma: (a) que a sentença deve ser reformada por ter deixado de considerar a exigência do vínculo empregatício, além da remuneração indireta, para fins de contagem do tempo de aluno-aprendiz, conforme previsão do art. 188-G, inciso IX, do Decreto nº 3.048/99, com redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020; (b) que a Certidão nº 30/2022 apenas comprova a existência de benefícios indiretos, como alimentação e materiais escolares, mas não demonstra a existência de vínculo empregatício com a instituição de ensino; (c) que, inexistente tal vínculo, não há como se reconhecer o período como tempo de contribuição; (d) ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente improcedência dos pedidos autorais, bem como a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões colacionadas ao ID nº 64180000, o recorrido aduz, preliminarmente, que o recurso não deve ser conhecido por inovação recursal, haja vista a inclusão de tese jurídica (ausência de vínculo empregatício) não suscitada na fase administrativa nem em contestação, em afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição. No mérito,
pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Ao que se depreende, o autor, ora apelado, narrou que foi aluno-aprendiz no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sudeste de Minas Gerais – Campus Juiz de Fora, no Curso Técnico em Eletrotécnica, durante o período de 28/01/1987 a 31/12/1989. Alegou que, nesse período, recebeu alimentação, livros, ferramentas e equipamentos às expensas do orçamento da União, o que configuraria remuneração indireta.

A averbação do tempo de aluno-aprendiz cumprido no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais – Campus Juiz de Fora foi negada pelo IPAJM, o que motivou o ajuizamento da presente demanda.

O juízo de origem, acolhendo o pedido, reconheceu o direito do autor à averbação do período mencionado, fundamentando que a Certidão de Tempo Escolar nº 30/2022 apresentada atende aos requisitos definidos no Parecer 044/2015 do próprio IPAJM e
em
jurisprudência do STF e do STJ sobre o tema.

Efetivamente, a
Certidão de Tempo Escolar nº 30/2022 trazida aos autos pelo autor, ora apelado, é clara ao indicar o recebimento de benefícios custeados pela União, o que configura a remuneração indireta exigida pela legislação. A controvérsia reside, portanto, na comprovação do "vínculo empregatício", disposto expressamente como requisito para a averbação de tempo de serviço pelo art. 188-G, inciso IX, do Decreto nº 3.048/99 (com a redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020):

Art. 188-G. O tempo de contribuição até 13 de novembro de 2019 será contado de data a data, desde o início da atividade até a data do desligamento, considerados, além daqueles referidos no art. 19-C, os seguintes períodos: [...]

IX – o tempo exercido na condição de aluno-aprendiz referente ao período de aprendizado profissional realizado em escola técnica, desde que comprovados a remuneração pelo erário, mesmo que indireta, e o
vínculo empregatício
.

A interpretação da expressão "vínculo empregatício", no contexto da averbação de tempo de aluno-aprendiz para fins previdenciários, não deve se ater a um formalismo exacerbado, como a exigência de um contrato de trabalho típico ou registro em CTPS. Deve ser adotada compreensão que valorize o tempo em que houve efetiva prestação de serviços ou atividades laborais em contrapartida à formação profissional e à remuneração (ainda que indireta) custeada pelo Poder Público.

Especificamente sobre o vínculo e remuneração, o
art. 92, inciso IV, alínea 'c', da Instrução Normativa INSS nº 45/2010,
assim
dispõe:

Art. 92. [...] IV - os períodos citados nos incisos anteriores serão considerados, observando que: [...] c)
considerar-se-á como vínculo e remuneração a comprovação de frequência e os valores recebidos a título de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomendas para terceiros, entre outros.

Nesse sentido, foi editada ainda a Súmula nº 96 do Tribunal de Contas da União (TCU), a qual estabelece:

Conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado, na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomendas para terceiros.

A Súmula nº 18 da TNU, alterada no ano de 2020, igualmente dispõe:

Para fins previdenciários, o cômputo do tempo de serviço prestado como aluno-aprendiz exige a comprovação de que, durante o período de aprendizado, houve simultaneamente: (i) retribuição consubstanciada em prestação pecuniária ou em auxílios materiais; (ii) à conta do Orçamento; (iii) a título de contraprestação por labor; (iv) na execução de bens e serviços destinados a terceiros.

Assim, é de se concluir que a
comprovação da frequência escolar e o recebimento de benefícios como alimentação, material escolar, entre outros (exatamente o que consta na Certidão nº 30/2022), são considerados como prova tanto da remuneração quanto do próprio vínculo para fins de contagem do tempo de aluno-aprendiz.

Com efeito
, tendo sido devidamente atestado pela
Certidão nº 30/2022 o recebimento de "alimentação, livros, ferramentas e equipamentos" às expensas da União,
comprovando, assim, a
remuneração indireta, comprova-se, também o “vínculo empregatício” exigido pelo art. 188-G, inciso IX, do Decreto nº 3.048/1999, na redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020.

A exigência adicional de um documento formal de vínculo empregatício, dissociado da realidade fática do aprendizado profissional remunerado pelo erário, representaria um formalismo excessivo e contrário à própria orientação administrativa anterior do IPAJM que, por meio do Parecer IPAJM nº 044/2015, estabeleceu que a comprovação do recebimento de "
alguma espécie de pecúnia no período, às expensas do orçamento da União, tais como alimentação, fardamento, material escolar, dentre outros
" seria suficiente para a averbação.

A jurisprudência pátria tem se posicionado favoravelmente ao cômputo do tempo de aluno-aprendiz quando demonstrada a retribuição pecuniária (mesmo que indireta) à conta do orçamento público e a vinculação a uma escola técnica profissionalizante, entendendo que tais elementos caracterizam a relação de trabalho para fins previdenciários. Confira-se, no sentido:

[...] De outra parte, quanto ao que foi prequestionado,
o entendimento contido na Súmula n. 96 do TCU está de acordo com o entendimento consagrado por esta Corte Superior de Justiça no sentido de que é possível a contagem do tempo de serviço como aluno-aprendiz, desde que haja comprovação da remuneração obtida, ainda que indireta, à custa do Poder Público, seja ela por alimentação, fardamento, material escolar e/ou parcela auferida com encomendas de terceiros
. Nesse sentido: (AgInt no REsp n. 1 .909.358/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 16/2/2022, REsp n. 1.676 .809/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe 10/10/2017 e AgInt no REsp n. 1.375.998/PB, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/6/2017, DJe 28/6/2017 .) (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2083510 PE 2023/0220689-5, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024)

[...] 4.
Admite-se o cômputo da atividade prestada como aluno-aprendiz, independentemente do recolhimento de contribuições, assim considerada aquela exercida em escola pública profissional ou de ensino federal (escola técnica federal) que, em face do trabalho prestado (vínculo empregatício), recebeu remuneração, mesmo que de forma indireta, à conta do orçamento público
. 5.
Para fins de reconhecimento do tempo de serviço prestado na condição de aluno-aprendiz, é necessária a comprovação dos seguintes requisitos: (1) prestação de trabalho na qualidade de aluno-aprendiz e (2) retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de (a) alimentação, (b) fardamento, (c) material escolar e (d) parcela de renda auferida com a execução de encomendas por terceiros
. 6. Hipótese em que comprovado, por meio de documentação e oitiva de testemunhas, o efetivo exercício de atividades laborais pedagógicas, em escola agrícola (atividade rural), bem como a existência de contrapartida por meio de bolsa de trabalho. 7. Apelação a que se nega provimento. (TRF-4 - ApRemNec - Apelação/Remessa Necessária: 50058218620214049999 RS, Relator.: ANA RAQUEL PINTO DE LIMA, Data de Julgamento: 26/09/2024, 11ª Turma, Data de Publicação: 30/09/2024)

Portanto, a Certidão de Tempo Escolar nº 30/2022, ao comprovar que o apelado, na condição de aluno-aprendiz de escola técnica federal, recebeu remuneração indireta custeada pela União (alimentação, livros, ferramentas e equipamentos), é documento hábil a demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para a averbação do respectivo período, incluindo a caracterização do vínculo
empregatício
, nos termos da interpretação conferida pela Instrução Normativa INSS nº 45/2010 e em consonância com o Parecer IPAJM nº 044/2015.

Destarte, a r. sentença não merece reparos, pois conferiu adequada solução à lide, reconhecendo o direito do apelado à averbação do tempo de serviço pleiteado.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, a fim de m
anter incólume a r. sentença proferida.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 1
2
% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
. ao recurso.

Acompanho o voto de relatoria.